Tribunal: TJSP
Processo: 1010965-10.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação indenizatória regressiva. Contrato de seguro. Ressarcimento de bens eletrônicos danificados por perturbações na rede elétrica. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Sentença de procedência. Recurso provido, para julgar a ação improcedente.